Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603063-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
02/04/2024
Número: 0603063-62.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 31/01/2024
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - EDSON RUBENS DE OLIVEIRA -
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDSON RUBENS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43841980
24/03/2024
20:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.293

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603063-
62.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: EDSON RUBENS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir
matéria já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões,
contradições ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais,
nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

2. Não se vislumbra que houve omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado, mas
inconformismo com a decisão que, ao reconhecer irregularidades
nas contas eleitorais, determinou o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 43841980 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420092818900000042798641
Número do documento: 24032420092818900000042798641
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:22:41

Curitiba, 21/03/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Edson Rubens
de Oliveira em face do acórdão n. 63.072 que, por unanimidade de votos, desaprovou as
contas do prestador e determinou o recolhimento do montante de R$ 2.379,00 ao Tesouro
Nacional.

Em suas razões recursais (43796974), o embargante aduziu, em síntese, que
o acórdão foi contraditório em relação à ausência de assinatura no contrato do prestador
de serviços Hélcio Murilo Luppnow, tendo em vista que as obrigações contraídas com o
fornecedor foram devidamente cumpridas. Destacou o comprovante de transferência
bancária relativo ao pagamento do serviço prestado ao prestador, sustentando que é
documento hábil para comprovar as despesas realizadas. Sustentou que caracteriza
contradição a existência nos autos de documentos hábeis a comprovar as despesas
realizadas e, de outro lado, a manutenção da determinação de devolução dos respectivos
valores aos cofres públicos. Requereu, assim, que seja sanada a contradição apontada,
mediante a atribuição de efeitos modificativos, com o consequente afastamento da
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43803697) opinou pelo conhecimento e
rejeição dos presentes embargos de declaração, por entender que não há vícios a serem
sanados, ficando clara a pretensão de reformar o acórdão, ante o inconformismo com o
decidido por esta Corte.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.
Num. 43841980 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420092818900000042798641
Número do documento: 24032420092818900000042798641
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:22:41

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à contradição sanável pela via dos embargos de declaração, José
Jairo Gomes[1] ensina que:

"Na contradição descortina-se incongruência lógica, choque ou conflito na decisão, ou
seja, no relatório, na fundamentação, na conclusão ou entre eles. Também pode a
contradição se verificar entre o acórdão e a respectiva ementa, bem como entre o
acórdão e os votos declarados. Verifica-se tal defeito - afirma Barbosa Moreira (2012,
n 302, p. 553) - quando na decisão "se incluem proposições entre si inconciliáveis"

A irresignação do embargante é relativa à suposta contradição no julgado, em
que apontou a falta de assinatura no contrato de prestação de serviços do prestador
Hélcio Murilo Luppnow, destacando que há comprovante de transferência bancária
relativo ao pagamento do serviço prestado, o que é hábil para comprovar a despesa
realizada.

Sobre o tema, o acórdão embargado consignou expressamente que (ID
43785904):

A Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece os seguintes requisitos para
comprovação de despesas eleitorais com pessoal:

Art. 35 [...]

§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço. [...]

O parecer conclusivo apontou a contratação irregular de serviços de pessoal
para campanha eleitoral, com utilização de recursos do Fundo Partidário, no
valor total de R$ 2.300,00. A regularidade decorre da falta de assinatura do
Num. 43841980 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420092818900000042798641
Número do documento: 24032420092818900000042798641
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:22:41

contrato com fornecedor Hélcio Murilo Loppnow (ID 43699649).

A falta de assinatura no contrato pelo prestador dos serviços vai de encontro às
rígidas exigências para comprovação de utilização dos recursos do fundo
público de campanha, impondo a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional,
na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A irregularidade perfaz a soma de R$ 2.300,00, que corresponde a 3,76% da
movimentação financeira de campanha, devendo ser analisada em conjunto com as
demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

Como as despesas sem a devida comprovação foram pagas com recursos do Fundo
Partidário, impõe-se a devolução do valor correspondente de R$ 2.300,00 ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019. (grifos não
constam do original)

A alegação do embargante de que a juntada da transferência de PIX nos
autos é documento hábil a comprovar as despesas realizadas não é suficiente para
afastar a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, tendo em vista que a assinatura do
contratado é requisito estabelecido pela legislação eleitoral.

Como se pode notar, não há qualquer contradição no acórdão embargado,
eis que analisou de forma clara e inteligível a necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional diante da ausência de formalidades estabelecidas pela legislação
eleitoral.

A insurgência do embargante, na verdade, não é sobre quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sobre o descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

Há se concluir, assim, pela inexistência de vícios no acórdão embargado,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
recurso de embargos de declaração, mantendo-se o acórdão recorrido nos seus termos.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Num. 43841980 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420092818900000042798641
Número do documento: 24032420092818900000042798641
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:22:41

Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.

[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603063-62.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTE: EDSON RUBENS DE OLIVEIRA - Advogados do EMBARGANTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO -
PR22685, RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.03.2024

Num. 43841980 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420092818900000042798641
Número do documento: 24032420092818900000042798641
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:22:41